Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700467-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 33703087 e documentos acostados em ID 33703090, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator